Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711148-14.2018.8.07.0018 RECORRENTES: AMANDA CRISTINA FERREIRA LIMA, LOUHANNE CRISTINE MOREIRA DO NASCIMENTO CRUZ, RAY FREIRE DE ASSIS, WILIAM ARAUJO GOMES RECORRIDOS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA, COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE IMÓVEL. RESIDÊNCIAS POPULARES. RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO DE PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE TUTELA DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INVIABILIZADA NESTES AUTOS. LIMITES À CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais, concernentes ao reconhecimento da eficácia dos contratos firmados com os réus, para a entrega dos imóveis que lhes haviam sido garantidos, e, subsidiariamente, para que lhes fossem concedidos imóveis similares, na mesma região. 2. A mera referência à conduta ilícita e à ocorrência de danos não tem o condão de ampliar a extensão dos pedidos inicialmente deduzidos, transformando pedido de concessão de tutela específica em reparatória, sobretudo quando a exordial não desenvolve tese nesse sentido. 3. A despeito do disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil, a conversão em perdas e danos, no caso concreto, esbarra não apenas na ausência de debate próprio à responsabilidade civil, mas também nos limites da competência absoluta dos Juízos Fazendários, pois a pretensão reparatória estaria direcionada a uma associação civil, sem que o evento danoso tenha sido causado pelo Poder Público. 4. Recurso conhecido e desprovido Os recorrentes alegam violação ao artigo 489, § 1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, sem analisar os argumentos da parte insurgente afirmou que eles não tinham cumprido as exigências para a concessão das casas do Programa Habitacional. Destaca que o acórdão impugnado não se atentou que os recorrentes foram sabatinados pela Caixa Econômica Federal, tiveram os créditos aprovados, chegaram a efetivar saques do FGTS, realizaram despesas com elaboração de projetos técnicos, incluindo a descrição dos endereços das respectivas moradias e, não obstante, deixaram de ter suas casas. Em contrarrazões, a Associação Pró-Morador do Movimento Vida e Samambaia pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423, e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091 (ID 29095413). Por sua vez, também em contrarrazões, José Celso Gontijo Engenharia S/A requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 29212966). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese jurídica defendida pelos insurgentes, referente à falta de exame dos documentos apresentados por eles e o cumprimento das exigências legais para a aquisição do imóvel, a despeito da oposição dos competentes Embargos de Declaração. “Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Ademais, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423, FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091, em relação a Associação Pró-Morador do Movimento Vida e Samambaia, e ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 29095413 e ID 29212966), em relação a José Celso Gontijo Engenharia S/A. Por derradeiro, indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005